Tribunal: TJMT
Processo: 1020453-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020453-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), HELIO LOPES - CPF: 916.114.238-72 (AGRAVANTE), LINDOMAR FONSECA PINTO SANTANA - CPF: 617.176.812-04 (AGRAVADO), H. F. L. (TERCEIRO INTERESSADO), N. F. L. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C.C ALIMENTOS, PARTILHA E GUARDA DE MENOR DE BENS – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, CONCEDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO, COM BASE APENAS EM PEQUENA ALTERAÇÃO OCORRIDA NA REMUNERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO, AQUI AGRAVANTE – SITUAÇÃO QUE NÃO SE REVELA APTA A PROVOCAR A REFERIDA REVOGAÇÃO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A revogação da gratuidade da justiça desafia a comprovação da efetiva alteração, para melhor, da situação financeira do beneficiário, sem o que, resta fragilizada a

revogação feita com base apenas em pequena alteração ocorrida na remuneração do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1020453-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LINDOMAR FONSECA PINTO SANTANA

AGRAVADO: HELIO LOPES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo executado de Cumprimento de Sentença
Helio Lopes
contra
decisão proferida pelo Juízo
da
5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
.

AÇÃO: Cumprimento de Sentença de
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c Alimentos, Partilha e Guarda de Menor de Bens n. 0017845-17.2015.8.11.0041, Códigos 988424 e 11058608
, apresentado por
Lindomar Fonseca Pinto Santana
em face de
Helio Lopes
, aqui agravante.

DECISÃO: revogou benefício da gratuidade da justiça concedida ao requerido da ação de conhecimento e agora executado de Cumprimento de Sentença, aqui agravante
.

Alega ter sido beneficiado, pela sentença da ação de conhecimento, com o deferimento da gratuidade da justiça que postulou na contestação da referida ação e que, agora, em sede de Cumprimento de Sentença, o magistrado de origem, indevidamente e com base apenas na remuneração recebida pelo executado, aqui agravante, revogou o referido benefício.

Argumenta que a credora, aqui agravada, não demonstrou alteração na situação que justificou a concessão do benefício, ou seja, de que deixou de existir a insuficiência de recursos do executado, aqui agravante. Aduz que a decisão impugnada apenas alegou que não era o caso de mantença da gratuidade da justiça por perceber, o executado, aqui agravante, remuneração no valor de R$8.906,19.

Argumenta que tal montante era quase o mesmo que percebia –
remuneração em maio de 2015 de R$8.795,58 e despesas na ordem de R$8.632,13
– e que foi sopesado na época do deferimento da gratuidade da justiça.

Assim, em síntese, sustenta que se observado que a remuneração percebida em 2020, de R$9.271,70 é utilizada para pagamento de despesas de aproximadamente R$8.824,78, lhe sobra apenas R$446,92, que é insuficiente para mantença própria de família, bem assim que no calculo não esta incluídas despesas com vestuário, material escolar, dentista, entre outras, além das parcelas mensais da condenação que paga, de R$8.699,52, mediante financiamento bancário.

Informa também ter construído outra família, que dele também depende.

Após pedir a concessão de efeito suspensivo ao Agravo, pugna, no mérito, pelo provimento do recurso e reforma da decisão impugnada.

Em razão da certidão de id. 59663969, que identificou possível prevenção deste relator com o anterior Agravo no 91156/2015, que teve seguimento negado monocraticamente em julho de 2015, foi determinada a redistribuição do recurso (id. 60084457), que foi distribuído ao Des.
Dirceu dos Santos
, que concedeu o efeito suspensivo (id. 61005452).

No id. 60550480, a credora agravada de instrumento,
Lindomar Fonseca Pinto
, formulou pedido de reconsideração da distribuição do Agravo (id. 60550480), em razão da existência, além do anterior Agravo no 91156/2015, também do Agravo Regimental no 95773/2015 (conhecido e desprovido) e, ainda, da Apelação no 0017845-17.2015.811.0041 (negado provimento), ambos da relatoria deste julgador e não certificados pelo DEJAUX.

No id. 64492460, a credora agravada,
Lindomar Fonseca Pinto Santana
, interpôs Agravo Interno, em que reiterou a prevenção deste Relator e defendeu o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Alternativamente, pediu a reforma da concessão do efeito suspensivo ao recurso deferida pelo Des.
Dirceu dos Santos
.

No id. 65923961, a credora agravada,
Lindomar Fonseca Pinto Santana
, apresentou a contraminuta ao Agravo de Instrumento, em que retirou os pedidos de prevenção deste Relator, de não conhecimento do Agravo de Instrumento e, alternativamente, da reforma da concessão do efeito suspensivo ao recurso deferida pelo Des.
Dirceu dos Santos
. Ainda, em sede de pedido alternativo, pugnou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento e mantença da decisão de origem impugnada.

No id. 68471952, o executado,
Helio Lopes
, aqui agravante, apresentou contraminuta ao Agravo Interno interposto pela credora,
Lindomar Fonseca Pinto Santana
, aqui agravada.

No id. 71042454 decisão do Des.
Dirceu dos Santos
em que afasta a tese de sua prevenção para julgamento deste Agravo, arguida pelo executado,
Helio Lopes,
aqui agravante de instrumento.

No id. 74753957 manifestação do executado,
Helio Lopes
, aqui agravante de instrumento, em que sustenta a prevenção do Des.
Dirceu dos Santos
e no id. 74794495, manifestação da credora,
Lindomar Fonseca Pinto Santana
, agravada de instrumento, em que corrobora o pedido de prevenção deste Relator.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo executado de Cumprimento de Sentença

Helio Lopes
contra
decisão proferida pelo Juízo
da
5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
.

AÇÃO: Cumprimento de Sentença de
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c Alimentos, Partilha e Guarda de Menor de Bens n. 0017845-17.2015.8.11.0041, Códigos 988424 e 11058608
, apresentado por
Lindomar Fonseca Pinto Santana
em face de
Helio Lopes
, aqui agravante.

DECISÃO: revogou benefício da gratuidade da justiça concedida ao requerido da ação de conhecimento e agora executado de Cumprimento de Sentença, aqui agravante
.

O cerne do Agravo de Instrumento é saber se é caso de reconhecer a prevenção deste Relator para julgar referido recurso.

Saber ainda, se é caso de reforma da decisão impugnada, que revogou, em sede de Cumprimento de Sentença
da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c Alimentos, Partilha e Guarda de Menor de Bens
apresentado por
Lindomar Fonseca Pinto Santana
, aqui agravado de instrumento, o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido ao executado, aqui agravante
.

Quanto a prevenção deste relator, defendida pelo exequente, aqui agravado de instrumento, realmente revela.

Sucede que o DEJAUX, equivocadamente,

parta fins de análise de prevenção,

certificou inicialmente (
id. 59663969)
a existência apenas do Agravo de Instrumento no.
no 91156/2015
, tirado de despacho de expediente (
apresentação de impugnação a contestação e vistas ao Ministério Público
) proferido na Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato, cujo recurso foi distribuído a este Relator, cujo recurso
teve, em 10.7.2015, seu seguimento negado monocraticamente
.

Deixou, pois, o DEJAUX, de certificar a existência de mais outros dois posteriores recursos,
também distribuídos para este Relator
, a saber:
Agravo Regimental no 95773/2015
, tirado da decisão que negou seguimento ao anterior Agravo de Instrumento no 91156/2015, julgado em 22.7.2015 (conhecido e desprovido) e
da Apelação no 0017845-17.2015.811.0041
, julgada em 09.9.2019 (desprovida), que foi tirada da sentença que resolveu a Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato.

Referidos três anteriores recursos (
Agravo de Instrumento no.
no 91156/2015
,
Agravo Regimental no 95773/2015
, tirado da decisão que negou seguimento ao mencionado Agravo de Instrumento no 91156/2015, e
Apelação no 0017845-17.2015.811.0041
)
advém da mesma lide, ou seja, da Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato
, que deu origem ao Cumprimento de Sentença, em que foi proferida a decisão que é objeto deste atual Agravo de Instrumento
no
1020453-21.2020.811.0000.

Logo, conforme consignado pelo Des.
Dirceu dos Santos
, a prevenção para análise deste atual Agravo de Instrumento no
1020453-21.2020.811.0000
, por força do art. 80 e §1o, do Regimento Interno vigente à época da Apelação, bem assim do art. 930, §1o, do CPC atual, é mesmo deste Relator.

Superada tal questão, passa-se a análise deste Agravo de Instrumento no
1020453-21.2020.811.0000
.

Pois bem
. O celeuma posto neste recurso diz respeito a revogação, feita em sede de Cumprimento de Sentença da Ação de
Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato, em que a autora, agora exequente,
Lindomar Fonseca Pinto de Santana
, objetiva o recebimento de R$74.566,38 em que foi apresentado pelo devedor, aqui agravante, acordo de pagamento de 30% e parcelamento em 06 prestações.

O credor, aqui agravado, informa ter aceito a proposta de acordo feita pelo devedor, aqui agravante, bem assim, ter pugnado pela revogação da gratuidade da justiça concedida apara o executado, aqui agravante, cujo pedido foi acolhido pela decisão impugnada.

Verifica-se que quando postulou o beneficio da gratuidade da justiça, ou seja, na contestação da ação de conhecimento protocolada em 18 de junho de 2015 (id. 64492465), o agora executado, aqui agravante, alegou que sua remuneração bruta naquele mês de junho de 2015 era de R$12.873,05 e os descontos no montante de R$6.027,47, bem assim que sobrava ao então requerido, agora executado, aqui agravante, o valor de R$6.845,58, que sofria um acréscimo para R$7.545,58 em razão recebimento, pro ele, do valor de R$700,00 proveniente do imóvel de que era locador, situado na Av. Almerindo de Almeida, 35, Apt. 411, Bairro Jardim Alvorada.

Arguiu, ainda, que era quem ajudava na mantença de sua genitora, à época com 93 anos, e quem arcava com plano de saúde (R$352,21) e farmácia (R$200,00) dela e com despesas de cuidadora, na razão de R$1.200,00. Também com o pagamento de diarista, no valor de R$560,00, parcelamento da mãe (R$71,61) e financiamento pela CEF, de R$1.547,37. Ainda pagava: cartão de crédito (R$2.570,33), Telefone fixo (R$112,69), Energia (R$172,88), Manutenção de veículo (R$303,00), IPTU 2015 (R$22,19), Mercado mensal (R$1.500,00), Financiamento Honda (R$667,07), Plano de saúde (R$236,38), Plano de saúde para ex-esposa (R$352,21), escola inglês (R$159,00), Condomínio (R$310,00), TV a cabo (R$144,80), Internet (R$75,20), Pax Nacional (R$57,60), Celular pré-pago (R$35,00) e Combustível mensal (R$716,00). No total, portanto, de despesas, de R$5.968,45.

Já, no pedido de revogação do benefício, a autora da ação de conhecimento, agora, exequente agravada, informa que o executado é servidor público de carreira, e que o valor da remuneração bruta dele é de R$18.599,55, correspondente a 17 salário mínimos, além de 13o e férias, conforme demonstrativos de pagamento que juntou. Que mora sozinho, porquanto a genitora, que ele ajudava a manter, cujas despesas aproximavam de R$2.000,00, (cuidadora, plano de saúde, remédios, pax, despesas extras) foi à óbito em 16.3.2019.

Em que pese as alegações da credora, aqui agravada, não se verifica a efetiva comprovação da alegada diminuição substancial dos gastos do devedor.

Se por um lado o devedor, aqui agravante, deixou de suportar despesas com sua genitora, porquanto já falecida, por outro, informa ter constituído família, que dele também depende.

Também se à época do deferimento do beneficio o requerido, agora executado, aqui agravante percebia remuneração liquida de aproximadamente R$8.795,58, o acréscimo, agora, de R$476,12, tendo em vista que atualmente a remuneração líquida

é de R$9.271,70, não revela diminuição substancial de despesas, apta a provocar a revogação do benefício.

O requerido informa que as despesas que em 2015 eram de R$8.632,13, atualmente perfazem R$8.824,78, bem assim que lhe sobra, em tese, R$446,92, observado que a remuneração liquida é de R$9.271,70.

E não há desconstituição das alegações.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria,
mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais
.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos;
basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial
.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, máxime se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

No caso, em comento, não há, entretanto, elementos seguros aptos a prescreverem que o executado, aqui agravante, tenha sofrido diminuição substancial nas despesas, bem assim melhoria na situação financeira, capaz de provocar a revogação do benefício que lhe fora concedido na fase de conhecimento.
Aliás, como também concluiu o prolator da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, Des.
Dirceu dos Santos
, cujo fragmento se transcreve
:

“
Conforme já me manifestei em diversas oportunidades, o benefício da justiça gratuita, uma vez concedido, compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio, podendo a parte contrária, requerer em qualquer fase da lide, sua revogação,
desde que prove
a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Desse modo, em se tratando de nova fase do processo, o cumprimento de sentença é abrangido pela gratuidade de justiça deferida durante o processo de conhecimento, salvo a hipótese de pronta comprovação de alteração da situação financeira da parte beneficiária,
O QUE NÃO APARENTA SER O CASO DOS AUTOS
.

ISTO PORQUE, CONFORME DEPREENDIDO DOS AUTOS, NO RESULTADO DE CRÉDITOS MENSAIS DO AGRAVANTE EM 2020 (R$9.271,70), AO DEDUZIR-SE O RESULTADO DAS DESPESAS DO MESMO PERÍODO (R$8.824,78), TEM-SE UM SALDO DE R$ 446,92
.

Assim, malgrado o argumento da exequente/agravada, no sentido de que o beneficiário experimentou considerável elevação de sua renda, da análise dos contracheques acostados aos autos
VERIFICO QUE O INCREMENTO REMUNERATÓRIO NÃO JUSTIFICA, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO, COMO JÁ VISTO ALHURES
.

Por essa razão, O SIMPLES FATO DO INFORME DO RENDIMENTO MENSAL DO AGRAVANTE, NÃO AUTORIZA, EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, A REVOGAÇÃO DA BENESSE, PORQUANTO A AGRAVADA NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A SUA CONCESSÃO BEM COMO SUBSTANCIAL ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIÁRI
A.

Desse modo, a meu aviso, não se apresenta possível a revogação do benefício outrora concedido
.”
(grifei).

A simples revogação com base unicamente na remuneração, que, aliás, não teve alteração significativa, para maior, isso porque se por um lado a remuneração sofreu pequeno acréscimo, na ordem de aproximadamente, R$400,00, por outro, os valores das despesas também aumentaram.

Aliás, se houve exclusão de gastos em razão da morte da genitora dependente do executado, aqui agravante, também houve aumento de despesas, inclusive, se considerado os aumentos de preços sofridos ao longo do tempo e a desvalorização salarial.

Logo, resta frágil a revogação do beneficio da gratuidade da justiça com base apenas no pequeno acréscimo, de aproximadamente R$400,00, da remuneração do executado aqui agravante.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
– AJG. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO LEGAL DA NECESSIDADE.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pela magistrada “a quo”, que
revogou
o benefício da
justiça

gratuita
ao recorrente. Segundo dicção do artigo 99, §2o do CPC/15, O “o juiz SOMENTE poderá indeferir o pedido de AJG
se houver
nos autos elementos que evidenciem a
falta

dos pressupostos legais para a concessão
”. No mesmo diapasão, o §3o do mesmo pergaminho legal, estipula que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Com efeito, perdura a presunção da necessidade em favor da pessoa física
, salvo, evidentemente, se houver nos autos elementos de fato que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, ou seja, se houverem elementos no processo que derrube a presunção legal da necessidade, o que não existe no caso vertente.

No caso telado a decisão recorrida
revogou
o beneplácito ao agravante, por entender que os comprovantes de rendimentos juntados aos autos evidenciam que a parte autora tem condições de arcar com as custas judiciais
.

A presunção judicial partiu do pressuposto da desnecessidade, quando a lei em vigor e aplicável ao caso, prescreve justamente o oposto, ou seja, a presunção da necessidade, por isso, vislumbro de modo claro a violação do texto legal, de tessitura superior e que deve ser observado
.

A parte recorrente sustenta que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Logo, sem embargo, a presunção é a necessidade da gratuidade perseguida pelo agravante, ex vi do §3o do artigo 99 do CPC. Imperiosa a reforma da decisão singular
. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO
VIA DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(Agravo de Instrumento, No 70083457101, Sexta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 18-12-2019) (grifei).

Oportuno consignar que não mais comporta pronunciamento sobre as alegações arguidas na contestação e que serviram de base para o deferimento do pedido de justiça gratuita, máxime porque referidas questões sequer foram objeto de irresignação no tempo oportuno. Ressuscita-las é caminhar para trás.

Se a credora, aqui agravada, discordava das despesas apresentadas na fase da contestação da ação de conhecimento, haveria que apresentar, no tempo próprio, a irresignação. Entretanto, se assim não procedeu, há que suportar os ônus decorrentes da omissão. Aliás, o apelo contra a sentença que deferiu a gratuidade de justiça para o agora então requerido, agora executado, foi interposto exclusivamente por ele, requerido/executado.

Alegações de eventuais diminuições de despesas, feitas em contraminuta, não são suficientes para suprir a falta da prova exigida para a fase própria, que era no pedido de revogação do benefício.

Com o julgamento deste Agravo de Instrumento prejudicada fica a análise do Agravo Interno tirado da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravante.

Isso posto,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão impugnada, a fim de afastar a revogação do deferimento da justiça gratuita ao executado, aqui agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021